Tribunal: TJDFT
Processo: 0005138-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA.
I – Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor mais do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento.
II – O atraso na entrega do imóvel sem a comprovação da existência de excludente de responsabilidade enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso.
III–Deu-se parcial provimento ao recurso.